Tribunal: STF
Processo: Rcl 49853
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que teria usurpado a competência desta CORTE, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, com fundamento nos Temas 339 e 660, ambos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Segundo consta, a defesa interpôs Recurso Extraordinário com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, visando a impugnar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
    O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a", do CPC, com fulcro nas teses fixadas para os Temas 339 e 660, ambos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados. 
    Não satisfeita, a defesa interpôs Agravo no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 354028-27.2010.8.09.0175 (art. 1.042, do CPC), a fim de ensejar o acesso a esta CORTE.
    O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deixou de conhecer do agravo, pois caberia o agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).
    Diante desse quadro, foi proposta a presente Reclamação pela defesa técnica. Na inicial, o reclamante alega que "não se conforma com a respeitável decisão que denegou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário uma vez que interposto em perfeita consonância com os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 102, III, a, da Constituição Federal/88, tendo sido demonstrado que o v. acórdão do E. Tribunal de Justiça violou os arts. 5º, LV e 93, IX, da Constituição Federal.".
    Alega, ainda, que "o Vice Presidente do E. TJGO negou seguimento ao Recurso Extraordinário, interposto, motivo pelo qual foi interposto Agravo contra a decisão denegatória de recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.042 do CPC. Contudo, para total surpresa do reclamante, ao invés de determinar o processamento do agravo e a sua remessa a este C. STF, como previsto no artigo 1042, §4º, do CPC, o Vice Presidente do Tribunal de Justiça deixou de conhecer do Agravo interposto, por suposta inadmissibilidade.". 
    Por fim, afirma que "o Vice Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás impediu o destrancamento do recurso extraordinário, em flagrante usurpação de competência deste C. Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual necessário se faz o ajuizamento da presente Reclamação, com base no artigo 988, I, do CPC.".
    Isso posto, requer: "A concessão liminar para que não ocorra o trânsito em julgado da decisão ora atacada, com ordem para suspensão do processo principal até ulterior decisão da presente medida; [...] O provimento da Reclamação, determinando o processamento do Recurso Extraordinário para julgamento pelo E. STF, com remessa do processo principal à Suprema Corte, após o julgamento do Recurso Especial pelo STJ, recurso este protocolizado nos autos e ainda sem manifestação acerca de sua admissibilidade pelo TJ-GO.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    Entretanto, a presente Reclamação é manifestamente incabível.
    No caso em tela, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a", do CPC, com fulcro nas teses fixadas para os Temas 339 e 660, ambos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, observou a sistemática recursal em vigor. 
    Contra essa decisão, o ora Reclamante interpôs Agravo com fundamento no art. 1.042, do CPC, o qual não foi conhecido pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Eis o ter da decisão:
    Trata-se de agravo interposto por José Ribamar Lopes de Souza (evento n. 27), em face da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, com supedâneo nos posicionamentos estampados nos recursos representativos das controvérsias julgados pelo Supremo Tribunal Federal - AI 791.292/PE – Tema n. 339 e ARE 748.371 RG/MT – Tema n. 660, conforme decisão inserida no evento n. 21. 
    Em suas razões, o agravante requer o provimento da insurgência, para o fim de conferir regular processamento ao recurso extraordinário. 
    Contrarrazões apresentadas no evento n. 32, arq. 2, em que se requer a inadmissão do recurso. 
    É o relatório. Decido. 
    Analisando os pressupostos de admissibilidade do recurso, verifico a existência de óbice intransponível ao seu conhecimento.
    Com efeito, a sistemática processual civil instituída pelo CPC/15 dispõe que contra decisão que analisa a admissibilidade de recursos constitucionais, aplicando entendimento firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral, caberá agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC), caracterizando erro grosseiro o manejo do agravo para as Cortes Superiores (artigo 1.042 do Código de Processo Civil). 
    Nesse sentido:
    [...]
    In casu, a decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em conta que o acórdão recorrido está em conformidade com os julgamentos proferidos pelo STF em sede de repercussão geral (art. 1.030, I, “a”, do CPC), o que, por certo, demandaria o manejo do agravo interno, conforme alhures explicitado. 
    Desta forma, resta inadmissível o agravo interposto sob a égide do art. 1.042 do CPC. 
    Isto posto, deixo de conhecer do agravo em epígrafe, ante sua manifesta inadmissibilidade. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no §2º, do art. 1.030, do CPC. Assim, na específica situação retratada nestes autos, o ato reclamado não merece reparo, porque incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientação do STF, estabelecida sob o rito da Repercussão Geral. Nesse sentido é a jurisprudência desta CORTE:
    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 
    1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§2º do art. 1.030 do CPC). 
    2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 
    3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 
    4. Agravo Interno ao qual se nega provimento 
    (Rcl 30.584-AgR/GO, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 17/8/2018);
    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 181 E 339 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. AVENTADO CERCEAMENTO OCORRIDO NO CURSO DO PROCESSO PRINCIPAL. DESACERTO DA DECISÃO TOMADA PELO STJ NO ARESP Nº 1.041.598/SP, QUE DELE NÃO CONHECEU POR INTEMPESTIVIDADE. REEXAME DE CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO. INADMISSIBILIDADE EM SEDE DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 14. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes. 
    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 
    3. O aventado cerceamento ocorrido no curso do processo principal e o eventual desacerto da decisão de não conhecimento do AREsp nº 1.041.598/SP por intempestividade não cabe ser perquirido por intermédio da presente ação, que “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, visto que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 
    4. Segundo entendimento do STF, há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da súmula vinculante invocada para conhecimento da matéria em sede reclamatória, o que não ocorreu. 
    5. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    (Rcl 28.735 ED-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 5/2/2018).
    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente